Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-39.2021.8.11.0036
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000816-39.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito, Depósito Elisivo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA OLIMPIA TEIXEIRA - CPF: 427.939.987-53 (APELANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO DOURADO - CPF: 065.813.151-68 (APELADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DOURADO - CPF: 003.800.081-49 (APELADO), HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 01.868.298/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 1000816-39.2021.8.11.0036

APELANTE:

MARIA OLIMPIA TEIXEIRA

APELADO:
HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA – ME, LUIS CARLOS DOURADO e ANTONIO AUGUSTO DOURADO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DEPÓSITO COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
– RECONHECIDA PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – TEORIA DA
ACTIO NATA
– RECONHECIMENTO DA LESÃO NA CITAÇÃO DA “AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E REPARAÇÃO DE DANOS” – INOCORRÊNCIA – AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL DISTINTA DA AÇÃO DE DEPÓSITO DE BENS
MÓVEIS EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante se verifica dos pedidos constantes da
Ação de Rescisão Contratual
(autos n° 1278-57.2014.811.0036), esta tem por objeto a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e a condenação ao pagamento dos alugueis em atraso com seus devidos acréscimos e acessórios, enquanto a presente
Ação de Depósito Com Conversão em Perdas e Danos,
visa o depósito, a avaliação e posterior entrega dos bens móveis “equipamentos, acessórios, utensílios e etc, que guarneciam o Hospital Oswaldo Cruz e não fizeram parte do contrato de compra e venda entabulado entre as partes.

Destarte, se as duas ações possuem objetos distintos, tanto em relação à causa de pedir quanto aos pedidos, não pode o marco temporal da prescrição da última ter como base ato processual da primeira.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA OLIMPIA TEIXEIRA
em face da sentença proferida no
Ação De Depósito c/c Perdas e Danos n. 1000816-39.2021.8.11.0036,
proposta em desfavor de
HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA – ME, LUIS CARLOS DOURADO e ANTONIO AUGUSTO DOURADO
que acolheu a preliminar de
prescrição
arguida pelos requeridos
em contestação e, por consequência, julgou extinto o feito, com fundamento nos arts. 189 e 206, §5o, inc. I, do Código Civil.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais finais, se houverem, bem como em honorários sucumbenciais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Em suas razões,

a apelante alega que, em que pese o magistrado de 1o grau tenha vinculado a data da citação dos requeridos

na Ação de Rescisão Contratual (autos n° 1278-57.2014.811.0036) (
23/02/2015
) como marco inicial da prescrição da presente Ação de Depósito c/c Perdas e Danos, deveria ser
27/12/2017
, data em que os requeridos formalizaram a recusa na entrega dos bens, por meio de resposta genérica à Notificação Extrajudicial para entrega dos bens móveis depositados, em bom e igual estado de conservação à época da lavratura da escritura.

Destaca que as duas ações possuem objetos distintos, tanto em relação às causas de pedir quanto aos pedidos, sendo totalmente diferentes, não podendo o marco temporal da prescrição da última ser considerado com base em ato processual da primeira, como fez o magistrado.

Afirma que a Ação de Rescisão Contratual (autos n° 1278-57.2014.811.0036),

que inclusive já possui decisão transitada em julgado, buscou a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e a condenação ao pagamento dos alugueres em atraso com seus devidos acréscimos e acessórios, enquanto a presente ação de depósito com conversão em perdas e danos, visa o depósito, a avaliação e posterior entrega dos bens móveis “equipamentos, acessórios, utensílios e etc, que guarneciam o Hospital Oswaldo Cruz e não fizeram parte do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, mas estavam em posse dos recorridos desde a emissão da escritura de entrega de bens móveis objetos desta ação de depósito, e permaneceu após a venda da estrutura física do Hospital.

Assim, pugna pela reforma da sentença de piso, para afastar o decreto de prescrição, vez que o marco inicial da prescrição, no presente caso, deve ser contado da recusa na devolução das mercadorias após a notificação para tanto (27/12/2017), ou, ainda que se considere a data da formalização da escritura de compra e venda (21/12/2016).

Em contrarrazões os apelados pugnam: “
Preliminarmente, com base no tópico II.I, que comprova o a prescrição da presente ação, tendo como início do marco temporal para fins de prescrição, a citação dos autores para rescindir o contrato de aluguel, que previa aluguel do imóvel e moveis, sendo citado em 23/02/2015, ou seja 6 anos e 8 meses, antes da distribuição da ação”.
No mérito, pelo desprovimento do recurso (ID. 200854215).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Depósito com Conversão em Perdas e Danos
interposta em
08/10/2021
por
MARIA OLIMPIA TEIXEIRA
em desfavor de
HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA – ME, LUIS CARLOS DOURADO e ANTONIO AUGUSTO DOURADO
visando o depósito, a avaliação e posterior entrega dos bens móveis “equipamentos, acessórios, utensílios e etc”, que guarneciam o Hospital Oswaldo Cruz e não fizeram parte do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, mas estavam em posse dos recorridos desde a venda da estrutura física do Hospital.

Destaca a apelante em sua inicial que, no dia 13 de outubro do ano de
2000
, por meio de Escritura Pública Declaratória (ID. 200854151) lavrada pelo Serviço Notarial e Registral de Guiratinga/MT, depositou em favor dos depositários os bens móveis, consistentes em equipamentos, acessórios, utensílios e demais patrimônios, guarneciam o Hospital Oswaldo Cruz, transferindo plena e integral responsabilidade quanto a guarda e conservação, os quais guarneciam o Hospital Oswaldo Cruz, obrigando os depositários a manterem conservação e manutenção dos bens descritos na escritura, assumindo a qualidade de fiel depositário dos bens, até que lhe fossem solicitados por seus proprietários.

Com a inicial foram juntadas a Notificação extrajudicial para a devolução dos referidos bens móveis, recebida pelos recorridos em
13/12/2017
(ID. 200854154 - Pág. 4), a Contra-notificação onde os mesmos formalizaram a recusa na entrega dos bens, datada
de 27 de dezembro de 2017
, bem como a Escritura Pública Declaratória (ID. 200854151) e o contrato de compra e venda (ID. 200854153) celebrado em
21/12/2016.

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença acolhendo a preliminar de prescrição sob os seguintes fundamentos (ID.

200854208):

“No caso dos autos, ressai-se que o
título de locação e depósito
que embasa a presente ação fora firmado em 11 de novembro de 2009, com prazo de vigência de 20 (vinte) meses, conforme se extrai da cláusula 2a.

Não obstante, observa-se que a parte autora procedeu à distribuição de
ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de alugueres e reparação de danos
, sob o número 0001278- 57.2014.8.11.0036, tendo como título o mesmo aqui colacionado, que tramitou perante esta comarca de Guiratinga/MT.

Naquela ocasião, a pretendida
rescisão e reparação de danos
foi
julgada extinta
, sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto decorrente da
venda e compra do imóvel realizada pelos próprios litigantes
.

Nesse viés, tem-se que a efetiva citação dos requeridos naquele feito, aos dias
23/02/2015
, constituiu a notificação para restituição dos bens móveis, diversamente do alegado pela autora através do documento acostado ao Id. 67587950, tendo em vista que,
naquele momento, se efetivou a pretensão resistida por parte dos requeridos
, uma vez que não houve a devolução de tais bens, nem tampouco o ressarcimento.

Nesse sentido, observa-se que a presente ação de depósito c/c perdas e danos somente fora distribuída em 08 de outubro de 2021, quando decorridos mais de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses, contados a partir da reclamação para restituição dos bens em depósito.

Assim, restou constatada a ocorrência de lesão a direito (
actio nata
), de maneira que, no exato momento da lesão é que surge o prazo prescricional para ajuizamento da pretensão competente.

[...]

Assim, presente a prescrição da ação, razão pela qual ACOLHO a preliminar arguida, tonando-se imperiroso a extinção do feito. Decido. Ante o exposto, com fulcro no art. 189 e 206, §5o, inc. I, do Código Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de depósito.”

Pois bem.

A preliminar arguida em contrarrazões pelos apelados de que “
Preliminarmente, com base no tópico II.I, que comprova o a prescrição da presente ação, tendo como início do marco temporal para fins de prescrição, a citação dos autores para rescindir o contrato de aluguel, que previa aluguel do imóvel e moveis, sendo citado em 23/02/2015, ou seja 6 anos e 8 meses, antes da distribuição da ação”,
confunde-se com o mérito da causa e com ele será analisada.

Mérito

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

No caso dos autos, o
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5o
,
I
, estabelece que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

Dessa forma, ao se atentar as providencias descritas aos autos, é possível verificar que, de fato, incorreu em equívoco o d. magistrado.

Isto porque, consoante se verifica dos pedidos constantes da Ação de Rescisão Contratual (autos n° 1278-57.2014.811.0036), esta tem por objeto a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e a condenação ao pagamento dos alugueis em atraso com seus devidos acréscimos e acessórios, vejamos trecho da sentença de primeiro grau constante no ID.

200854200:

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Alugueres e Reparação de Danos ajuizada por LEOLINO ARAÚJO NETO e MARIA OLIMPIA TEIXEIRA, em face do HOSPITAL OSWALDO CRUZ, ANTÔNIO AUGUSTO DOURADO e LUIZ CARLOS DOURADO, sendo que estes últimos foram excluídos do polo passivo na Decisão Saneadora.

Alegam os requerentes que são sócios proprietários de um imóvel localizado na Rua Pires e Lopes, no. 100, Bairro Jardim Primavera, na Cidade de Guiratinga/MT, onde atualmente, encontra-se instalada a sede do Requerido HOSPITAL OSWALDO CRUZ. Salientam ainda que no ano de 2010, os Requerente celebraram juntamente com os demais sócios,
contrato de locação do referido imóvel
, com o valor do aluguel acordado na importância de R$6.000,00 (seis mil reais) mensais, sendo que este valor seria rateado entre os 5 (cinco) sócios proprietários do citado imóvel, o que proporcionalmente corresponderia a importância mensal de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) por sócio, no caso dos autores, por se tratar de 02 (dois) sócios, o valor devido pelos aluguéis seria de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Ocorre que desde o início do contrato de locação, a parte requerida adimpliu tão somente as parcelas do mês de abril e maio de 2010, permanecendo utilizando o imóvel até a presente data, sem o pagamento de qualquer débito.

Por fim, argumenta a parte autora que tentou negociar de forma amigável, porém não obtiveram êxitos. Assim na exordial requerem o
despejo
da parte requerida de 2/5 (dois quinto) do imóvel para desocupação imediata, a reparação por algum dano, a
rescisão do contrato e condenação dos aluguéis atrasados com os devidos acréscimos e acessórios.

Decisão que indeferiu o pedido liminar (fls. 51/52).

A parte requerida apresentou contestação às fls. 82/102. Arguiu preliminares e no mérito impugnou os argumentos apresentados pela parte autora, principalmente, os cálculos e as cláusulas contratuais em que foi estipulado a cobrança de multa e juros, dizendo que são abusivas, considerando a teoria da imprevisão, visto que no momento do contrato estava em condições de arcar com tudo que havia firmado, contudo a conjuntura econômica do hospital modificou-se, por circunstâncias supervenientes e imprevisíveis, de modo que passou a ser impossível cumprir com todos encargos. A parte autora impugnou a contestação (fls. 142/166).

Decisão saneadora que analisou e julgou as preliminares arguidas pela parte requerida na contestação (fls. 177/179).

A parte autora manifesta-se nos autos, asseverando que a ação deve prosseguir tão somente com relação à cobrança dos aluguéis atrasados, devidamente atualizado, visto que os demais perdidos perderam o objeto (fls. 219/221), requerendo inclusive o julgamento antecipado da lide.

[...]

2) DO MÉRITO. 2.1) DOS PEDIDOS DE DESPEJO, DA REPARAÇÃO DOS DANOS E DA RESCISÃO DO CONTRATO PRESENTES NA EXORDIAL.

Quanto a estes pedidos, observa-se que durante o trâmite processual eles perderam o objeto, visto que a própria parte autora às fls. 219/221, afirmou que o imóvel objeto deste litigio, fora adquirido pelos representantes do Requerido HOSPITAL OSWALDO CRUZ, Sr. Antônio Dourado e Luiz Carlos Dourado.

Nesse sentido, observa-se que houve a perda do interesse processual quanto a esses pedidos que equivale a utilidade e necessidade do processo, como instrumento apto à salvaguarda a aplicação do direito questionado em face do caso concreto, o qual deve persistir durante todo o curso do processo. Vale ressaltar que essa questão inclusive é de ordem pública, visto que consiste em uma das condições da ação. Por isso tal matéria deve ser analisada até o momento da sentença.

Assim, por não subsistir interesse processual dos autores na apreciação do mérito desses pedidos, impõe-se o NÃO CONHECIMENTO deles, devendo o feito ser EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO A ELES, devendo o mérito prosseguir apenas com relação à cobrança dos alugueres não pagos pele período de utilização do imóvel. [...]”

Enquanto isso, a presente
Ação de Depósito com Conversão em Perdas e Danos,
visa o depósito, a avaliação e posterior entrega dos bens móveis “equipamentos, acessórios, utensílios e etc, que guarneciam o Hospital Oswaldo Cruz e não fizeram parte do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, mas estavam em posse dos recorridos desde a emissão da escritura de entrega de bens móveis (em 13/10/2000 - ID. 200854151) objeto desta ação de depósito, e permaneceram após a venda da estrutura física do Hospital (21/12/2016).

Assim, pelo que se verifica da escritura pública de Compra e Venda celebrada entre as partes em 21/12/2016, a aquisição se deu tão somente quanto à estrutura física do Hospital, não compreendendo os bens móveis, consistentes em equipamentos, acessórios, utensílios e demais patrimônios que guarneciam o Hospital Oswaldo Cruz, transferindo por meio da Escritura Pública Declaratória de ID. 200854151.

Destarte, as duas ações possuem objetos distintos, tanto em relação as causas de pedir quanto aos pedidos, não podendo o marco temporal da prescrição da última ser considerado com base em ato processual da primeira.

Portanto, a presente ação de depósito tem como marco inicial do prazo prescricional o dia 27 de dezembro de 2017, data em que os requeridos formalizaram a recusa na entrega dos bens, não havendo, portanto, que se falar em prescrição do direito de ação.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para anular a sentença de primeiro grau e afastar a prescrição, restabelecendo o trâmite da ação.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024